Tribunal: TJMT
Processo: 1003726-92.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003726-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Direito de Imagem, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRACIELI NASCIMENTO DA SILVA FERREIRA - CPF: 973.339.721-00 (APELANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), GRACIELI NASCIMENTO DA SILVA FERREIRA - CPF: 973.339.721-00 (APELADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO O RECURSO DA REQUERENTE E PREJUDICADO O DO AUTOR, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INCOMPETÊNCIA, PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFENSA - PRELIMINARES REJEITADAS - ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES - FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - EXTENÇÃO DA BOLSA INCENTIVO – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO - DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS NÃO DEMONSTRADO - AUTORA NÃO FAZ JUS À RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO DESCONTO CARENTE DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA IES-REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

A falta de discussão sobre os repasses da União à universidade tampouco sobre qualquer encargo devido ao Governo Federal, conduz à fixação da competência da justiça estadual para a análise e o julgamento do caso.

Tratando-se de relação de consumo, incide o art. 27 do CDC e o prazo prescricional de cinco anos só tem início a partir da ciência do dano pelo consumidor.

A juntada de decisões judiciais proferidas em hipóteses similares não prejudica o direito de defesa da parte contrária, por se tratar de documentos públicos, portanto de amplo e irrestrito acesso.

À autora incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que esta concedia descontos no valor de 25% sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu.

Se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus a autora à restituição de tais valores.

Inexistente o ato ilícito há que ser rejeitado o pedido de reparação civil.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Restituição c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente, devendo a ré devolver à autora 25% das mensalidades financiadas pelo FIES, bem como arcar com as custas e os honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

A ré argui a incompetência da justiça estadual por estar em discussão verba disponibilizada pelo Governo Federal, e a prescrição das prestações anteriores a 2016.

Alega que ao caso não se aplica o art. 435 do CPC, que os documentos trazidos com a impugnação à contestação não consistem em prova nova, e que a sua admissibilidade gera o cerceamento de defesa da parte contrária.

Assegura que o desconto mencionado não se aplica à autora, que era aluna do campus Pantanal e a documentação com ID no. 17607194 se reporta ao campus Beira Rio e trata de benefício concedido para alunos que ingressaram na faculdade no segundo semestre de 2018.

Acrescenta que o Governo repassa títulos da dívida pública da União para pagar o Financiamento Estudantil, portanto não o antecipa, o que desautorizaria a restituição pleiteada. Alternativamente, pugna pela incidência dos juros de mora a partir da citação.

Já a autora diz que a
bolsa incentivo
serve de pretexto para a ré superfaturar os contratos estudantis. Ressalta que sofreu abalo moral passível de reparação, e que o prejuízo material deve ser ressarcido em dobro.

Contraminuta apresentada pela ré (ID no. 50389327). Embora intimada, a autora não contra-arrazoou (ID n°. 50389328).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

PRELIMINARES

A ré argui a incompetência da Justiça Estadual em razão de a lide tratar do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Contudo, nos autos não há discussão sobre os repasses da União à instituição de ensino, tampouco qualquer encargo incidente tanto sobre os valores recebidos pela ré como sobre os devidos pela autora ao Governo Federal.

Também alega estar prescrita a restituição das mensalidades anteriores a 2016. Todavia, além de ao caso não se aplicar o art. 206, incisos IV e V, do Código Civil, diante da manifesta relação de consumo, o art. 27 do CDC determina que o quinquênio prescricional contra o consumidor só começa a fluir depois da ciência do dano.

Suscita ainda o cerceamento de defesa por juntada tardia de documentos que eram do prévio conhecimento ou de fácil acesso da autora (art. 435 do CPC). Porém, os julgados que acompanham a impugnação à contestação são documentos públicos, de amplo e irrestrito acesso, com os quais ela pretendia demonstrar a verossimilhança de seus argumentos, e ademais não interferiram nas peculiaridades da causa.

Rejeito
as preliminares.

2.

MÉRITO

Quando celebrado o contrato de prestação de serviços educacionais objeto do presente feito – no início do ano letivo de 2013 –, o art. 4°, §4o, da Lei 10.260/2001, que instituiu o financiamento estudantil no país, assim dispunha:

Art. 4° São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados. (...)

§ 4°
Para os efeitos desta Lei, os encargos educacionais referidos no caput deste artigo deverão considerar todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição, inclusive aqueles concedidos em virtude de seu pagamento pontual
(sem grifos no original).

Portanto, a princípio, tanto a
bolsa incentivo
quanto qualquer outro benefício coletivo ou por pontualidade deveriam ser estendidos à autora.

O juízo de origem destaca não serem poucas as notícias de que as faculdades particulares fazem discriminação entre estudantes que pagam integralmente as prestações e os que o fazem pelo FIES.

Cita inclusive o art. 33 da Portaria 209/2018 do Ministério da Educação, que assim preconiza:

Art. 33. São passíveis de financiamento estudantil os encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas IES mantidas pelas entidades com adesão ao Fies e que atuem na modalidade PFies, observados os limites máximos e mínimos de financiamento estabelecidos em normativo próprio, nos termos do art. 4o-B e 15-E da Lei no 10.260, de 2001. (...)

§4o Nos termos do disposto neste artigo, em especial no que se refere o seu § 2o,
é vedada qualquer forma de tratamento discriminatório entre os estudantes financiados pelo programa e os demais estudantes da instituição
, mesmo que por meio de cláusulas nos contratos de prestação de serviços educacionais ou em instrumentos jurídicos celebrados pela mantenedora da IES com outras instituições públicas ou privadas
.

Como já pontuado, aplica-se a este caso o CDC, pois é cara a relação de consumo (arts. 2o e 3o) e além do mais não estão em discussão os encargos do FIES. A análise restringe-se à existência ou não de distinção injusta entre os estudantes.

Com a inversão do ônus probatório (art. 6°, inciso VIII) cabia à ré ao menos arguir que nenhum aluno que cursou Direito, no campus Unic Beira Rio, de 2013 a 2017 recebeu
25% de desconto nas
mensalidades em razão da
bolsa incentivo
.

Além de ser a produção pela ré (art. 373, inciso II, do CPC c/c art. 6°, inciso VIII, do CDC), não se trata de prova negativa ou extremamente dificultosa. Ao contrário, essa informação consta no seu banco de dados.

Logo, em observância à
garantia do direito à igualdade material entre os estudantes, é apropriada a extensão da
bolsa incentivo
à autora,

mesmo tendo apresentado planilhas de desconto de unidades de ensino diversas e relativas ao ano de 2018, bem como indicado o curso de agronomia como parâmetro comparativo.

A não comprovação de que o tratamento desigual se justificava no caso concreto faz incidir retroativamente o art. 4°, §4o, da Lei 10.260/2001, o que torna imperioso manter a condenação da ré à devolução de parte das mensalidades pagas.

Segundo jurisprudência consolidada do STJ
,

a condenação à restituição em dobro, conforme previsão do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente é cabível na hipótese de ser demonstrada a má-fé do fornecedor ao cobrar do consumidor os valores indevidos
(REsp no. 1539815/DF, DJe de 07/02/2017).

Não se verifica aqui a intenção dolosa. Por conseguinte, a repetição do indébito deve ser na forma simples.

Também não está configurado o dano moral. Não houve lesão aos direitos da personalidade ou forte abalo à intimidade da autora (honra subjetiva).

Ela não foi exposta a vexame e constrangimento perante terceiros, nem impedida de entrar na sala de aula ou participar das atividades acadêmicas, e tampouco suportou intenso sofrimento psicológico causador de angústia extrema. O mero dissabor experimentado não autoriza a indenização.

Para ilustrar:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEITADAS
. (...)
MENSALIDADES COBRADAS DO ESTUDANTE BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA (FIES) SUPERIORES À MENSALIDADE DO ESTUDANTE "COMUM". PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CORREÇÃO DE VALOR DO CONTRATO
. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. 1. A lide versa sobre contrato de financiamento estudantil, em que o autor pleiteia a redução do valor (R$ 695,00) da mensalidade do curso de Teologia previsto no contrato de financiamento estudantil (no 359.803.170) para o mesmo valor cobrado dos demais alunos não beneficiários do programa (R$ 336,60). Ambas as rés (Instituição bancária e Instituição de ensino) se insurgem contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial e as condenou solidariamente na obrigação de fazer para fixar o valor máximo de todas as parcelas do contrato de financiamento estudantil (FIES) em R$ 336,60, e ao pagamento de R$ 12.913,20, a título de dano material, referente aos valores pagos a maior pelo autor. (...) 3.
Preliminar de ilegitimidade passiva. Ambas as rés são parte legítimas para configurar no polo passivo da demanda. A instituição bancária é responsável pela gestão do FIES na qualidade de agente operador/financeiro (inciso II, e §3o do art. 3o da Lei 10.260/2001) e detém inclusive responsabilidade para entabular contrato de financiamento estudantil, nos termos do § 2o, art. 6o da mesma lei. Da mesma forma, a instituição de ensino é parte legítima, pois sendo seu aluno beneficiário do FIES, significa que a instituição de ensino aderiu a sua participação no programa. Preliminar rejeitada
. 4. Preliminar de incompetência do Juizado Especial. Quanto à alegação de ambas as recorrentes no que tange à incompetência do Juizado Especial para tramitação do presente efeito, também não merece acolhida. É bem verdade que algumas causas deverão ser processadas perante a Justiça Federal, uma vez que os recursos financeiros aplicados ao programa advêm da União (art. 2o, I da Lei 10.260/2010). Contudo, no presente caso, a discussão limita-se à obrigatoriedade de aplicar o desconto concedido na mensalidade dos alunos não beneficiários do FIES aos alunos assistidos pelo programa. Além disso não há necessidade de perícia técnica complexa para o deslinde da questão, todavia não se ignora a possibilidade de ter de ser realizado novo cálculo do financiamento bancário em si. Preliminar rejeitada. (...) 6.
Os alunos beneficiários do programa de financiamento estudantil (FIES) devem ser contemplados com os mesmos descontos aplicados aos alunos não beneficiários do programa, consoante previsão do parágrafo 4o do art. 4o da Lei 10.260/2010, e incisos IV e V do artigo 18 da Portaria MEC 1725/2001
. 7.
Portanto, o valor de R$ 695,00 (valor liberado para a Instituição de Ensino) previsto no contrato no 359.803.170 deve ser reduzido para R$ 336,60, valor efetivamente pago pelos demais alunos, não beneficiários do programa de financiamento estudantil (ID 8003744), de forma a preservar o princípio da isonomia
. 8. Recursos CONHECIDOS e PROVIDOS EM PARTE. Preliminares de Incompetência do Juizado e de Ilegitimidade passiva rejeitadas. Preliminar de julgamento ultra petita suscitada e acolhida de ofício. Sentença reformada para afastar a condenação material, no valor de R$ 12.913,20, e para interpretar a determinação da revisão contratual no sentido de que: o valor a ser revisto para R$ 336,60 é o valor da mensalidade do curso, levado em consideração para o contrato de financiamento, nos termos da fundamentação do presente voto. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido na integralidade
. (Acórdão n°. 1221840, Recurso Inominado n°. 07540680920188070016, Segunda Turma Recursal, TJ/DF, Rel. João Luís Fischer Dias, julgamento: 11/12/2019, publicado em 16/12/2019, sem grifos no original).

(...)
APELAÇÃO CÍVEL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ARTIGO 42 DO CDC - MÁ-FÉ - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. 1. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC , pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor (Resp 1.199.273-SP)
.
(AC no. 10000160660502001 MG, 15a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Antônio Bispo, julgado em 22/08/2017, publicado em 30/08/2017, sem
destaques
no original).

Precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
(...)
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO DE CAUSALIDADE - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO
- ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CAUSA - RECURSO PROVIDO. (...)
É descabida a condenação do fornecedor de serviços a reparação por dano moral quando não foi identificada nenhum ato ilícito que pudesse repercutir sobre os direitos subjetivos e personalíssimos do autor, tampouco o nexo de causalidade entre a atuação da

[empresa]

e o dano informado
. (...).
(AP n°. 1006372-75.2019.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, julgado em 29/07/2020, sem
grifos
no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento
a ambos os Recursos
,
e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

V O T O V E N C E D O R

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003726-92.2019.8.11.0037

APELANTES:

GRACIELI NASCIMENTO DA SILVA FERREIRA

UNIC EDUCACIONAL LTDA

APELADAS:

UNIC EDUCACIONAL LTDA

GRACIELI NASCIMENTO DA SILVA FERREIRA

Comarca de Cuiabá

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
GRACIELI NASCIMENTO DA SILVA FERREIRA
e por
UNIC EDUCACIONAL LTDA.

AÇÃO
: Ação de Restituição c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1003726-92.2019.8.11.0037, proposta por
GRACIELI NASCIMENTO DA SILVA FERREIRA
contra
UNIC EDUCACIONAL LTDA.

SENTENÇA
: parcial provimento para determinar que a requerida
restitua à parte autora o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES
.

Ambas as partes recorrem e enquanto a autora busca a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, a requerida busca a improcedência dos pedidos
.

O i. Relator negou provimento a ambos os recursos e manteve a sentença condenatória.

O Relator considerou que a responsabilidade pela prova do fato impeditivo é atribuível à requerida, em razão da aplicação do CDC à relação entre a estudante e a IES.

Peço vênia ao para discordar do seu posicionamento, porque entendo que à autora incumbia demonstrar que efetivamente lhe foi conferido tratamento desigual em relação aos seus colegas de curso, porém não o fez.

Ao analisar os documentos colacionados pela autora, observa-se que não se trata de comprovantes de pagamento de mensalidade de pessoas matriculadas no mesmo curso ou mesmo na mesma unidade onde a autora concluiu seu curso.

Os documentos trazidos pela parte autora não comprovam a concessão do desconto de 25% pelo pagamento pontual para os alunos que iniciaram o curso no mesmo período que a autora, porém não eram beneficiários de planos de financiamento estudantil oferecidos pelo governo federal.

Os boletos e planilhas apresentados se referem a descontos concedidos no ano de 2018 e nenhum deles se refere ao cursou turma da autora e nem lhe são contemporâneos.

Nesse passo, cabia à autora apresentar provas, ainda que mínimas, de suas alegações, mesmo que se trate de uma relação de consumo, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO E PRECLULSÃO/VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESSA – REJEIÇÃO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento, mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.

Não há falar-se em prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 3o, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relação de consumo, em que é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC.

Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa.

Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos
.

Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais
, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação. (N.U 1000087-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

O tratamento isonômico deve ser analisado entre sujeitos em iguais condições, em outras palavras, se considera tratamento discriminatório quando se concede o benefício a uns mas o nega a outros que se encontrem nas mesmas condições acadêmicas (curso, semestre, número de disciplinas cursadas, etc).

Portanto, se a autora é quem alega a existência de conduta discriminatória entre alunos beneficiários de financiamento estudantil e alunos pagantes, por parte da IES, deveria ser capaz de comprovar o ato ilícito, consubstanciado pela prática global ou indiscriminada de descontos ou ainda que tenha praticado uma política de descontos para os seus pares, porém negando-os à autora.

Não seria justo exigir que a instituição de ensino produzisse a prova da negativa da prática dos descontos.

Por esse motivo,
comporta provimento o apelo da requerida, para reformar a sentença na parte em que concluiu que a autora faria jus à restituição no valor do suposto desconto pelo pagamento pontual da mensalidade, porquanto não há provas de que tais descontos foram efetivamente concedidos aos pares da autora em detrimento desta
. Recurso da Autora prejudicado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003726-92.2019.8.11.0037

APELANTES:

GRACIELI NASCIMENTO DA SILVA FERREIRA

UNIC EDUCACIONAL LTDA

APELADAS:

UNIC EDUCACIONAL LTDA

GRACIELI NASCIMENTO DA SILVA FERREIRA

Comarca de Cuiabá

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
GRACIELI NASCIMENTO DA SILVA FERREIRA
e por
UNIC EDUCACIONAL LTDA.

AÇÃO
: Ação de Restituição c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1003726-92.2019.8.11.0037, proposta por
GRACIELI NASCIMENTO DA SILVA FERREIRA
contra
UNIC EDUCACIONAL LTDA.

SENTENÇA
: parcial provimento para determinar que a requerida
restitua à parte autora o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES
.

Ambas as partes recorrem e enquanto a autora busca a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, a requerida busca a improcedência dos pedidos
.

O i. Relator negou provimento a ambos os recursos e manteve a sentença condenatória.

O Relator considerou que a responsabilidade pela prova do fato impeditivo é atribuível à requerida, em razão da aplicação do CDC à relação entre a estudante e a IES.

Peço vênia ao para discordar do seu posicionamento, porque entendo que à autora incumbia demonstrar que efetivamente lhe foi conferido tratamento desigual em relação aos seus colegas de curso, porém não o fez.

Ao analisar os documentos colacionados pela autora, observa-se que não se trata de comprovantes de pagamento de mensalidade de pessoas matriculadas no mesmo curso ou mesmo na mesma unidade onde a autora concluiu seu curso.

Os documentos trazidos pela parte autora não comprovam a concessão do desconto de 25% pelo pagamento pontual para os alunos que iniciaram o curso no mesmo período que a autora, porém não eram beneficiários de planos de financiamento estudantil oferecidos pelo governo federal.

Os boletos e planilhas apresentados se referem a descontos concedidos no ano de 2018 e nenhum deles se refere ao cursou turma da autora e nem lhe são contemporâneos.

Nesse passo, cabia à autora apresentar provas, ainda que mínimas, de suas alegações, mesmo que se trate de uma relação de consumo, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO E PRECLULSÃO/VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESSA – REJEIÇÃO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento, mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.

Não há falar-se em prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 3o, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relação de consumo, em que é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC.

Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa.

Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos
.

Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais
, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação. (N.U 1000087-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

O tratamento isonômico deve ser analisado entre sujeitos em iguais condições, em outras palavras, se considera tratamento discriminatório quando se concede o benefício a uns mas o nega a outros que se encontrem nas mesmas condições acadêmicas (curso, semestre, número de disciplinas cursadas, etc).

Portanto, se a autora é quem alega a existência de conduta discriminatória entre alunos beneficiários de financiamento estudantil e alunos pagantes, por parte da IES, deveria ser capaz de comprovar o ato ilícito, consubstanciado pela prática global ou indiscriminada de descontos ou ainda que tenha praticado uma política de descontos para os seus pares, porém negando-os à autora.

Não seria justo exigir que a instituição de ensino produzisse a prova da negativa da prática dos descontos.

Por esse motivo,
comporta provimento o apelo da requerida, para reformar a sentença na parte em que concluiu que a autora faria jus à restituição no valor do suposto desconto pelo pagamento pontual da mensalidade, porquanto não há provas de que tais descontos foram efetivamente concedidos aos pares da autora em detrimento desta
. Recurso da Autora prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020